Tribunal: TJES
Processo: 5005524-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005524-20.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS PAULO MEIRELES BAHIENSE
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AÇÃO PENAL TRANCADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), em razão de fato ocorrido em 17 de abril de 2007. Sustenta-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, requerendo-se liminarmente a sustação da ação penal (Proc. 5000132-66.2025.8.08.0011) e, no mérito, o trancamento da ação penal e a declaração da extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, entre a data do fato delituoso e o recebimento da denúncia, de modo a justificar a extinção da punibilidade do paciente e o consequente trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, e sua constatação no início da instrução criminal evita a prática de atos processuais desnecessários, otimizando a prestação jurisdicional.

O fato imputado ao paciente ocorreu em 17 de abril de 2007 e a denúncia foi recebida somente em 11 de março de 2025, ultrapassando o prazo de 17 anos sem a ocorrência de marcos interruptivos ou suspensivos da prescrição.

Considerando que o paciente era menor de 21 anos à época do fato, o prazo prescricional de 20 anos (art. 109, I, do CP) é reduzido à metade, nos termos do art. 115 do CP, resultando em 10 anos.

Diante do transcurso de prazo superior ao limite prescricional legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, com a consequente extinção da punibilidade.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem o uso do
habeas corpus
, em caráter excepcional, para declarar a extinção da punibilidade em razão da prescrição (HC-AgR 249.176/SC, STF, Rel. Min. Nunes Marques; AgRg no HC 956.377/SP, STJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik).

IV. DISPOSITIVO

Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005524-20.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS PAULO MEIRELES BAHIENSE
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO CHAVES DA ROCHA - ES35272

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCOS PAULO MEIRELES BAHIENSE
, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP).

O impetrante sustenta (id. 13148059), em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa, razão pela qual requer, liminarmente, a sustação da ação penal de origem (Proc. 5000132-66.2025.8.08.0011) e, no mérito, o trancamento da ação penal, com a declaração da extinção da punibilidade.

Ao analisar o pedido liminar, destaquei que o
trancamento da ação penal
só é admitido em casos excepcionais, somente sendo possível se restasse demonstrada, de forma irrefutável, a ocorrência da alegada prescrição.

Ao prestar informações (id. 13309780), o Magistrado de primeiro grau esclareceu que a peça acusatória foi recebida em 11 de março de 2025 e que se ateve ao Juízo de admissibilidade formal da denúncia, afirmando que a viabilidade da persecução penal em face do transcurso temporal entre os marcos interruptivos serão apreciados em momento oportuno.

Em que pese o entendimento do MM. Juiz, por se tratar a prescrição de um instituto que pode ser apreciado a qualquer tempo e grau de jurisdição e que torna inócua a continuidade do feito em caso de sua ocorrência, a sua constatação e declaração no início da instrução criminal impede a prática de atos processuais desnecessários, bem como desafoga o sistema judiciário.

Dito isso, ao analisar os autos do processo originário no sistema Pje, verifico que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), tendo os fatos ocorrido em 17 de abril de 2007.

A denúncia, por sua vez, foi recebida apenas em 11 de março de 2025 (id. 64644663 – Proc. 5000132-66.2025.8.08.0011).

A pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente é de 30 (trinta) anos de reclusão e o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 109, I, do Código Penal.

Todavia, à época dos fatos, o paciente possuía menos de 21 anos, uma vez que nascido em 21 de maio de 1987 (id. 13148065), razão pela qual o referido prazo deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, resultando em 10 (dez) anos.

No caso concreto, o intervalo de tempo transcorrido entre a data do fato e o recebimento da denúncia é de mais de 17 (dezessete) anos, sem que haja registro de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do curso prescricional, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência, a extinção da punibilidade do paciente, com o trancamento da ação penal.

Ressalto que embora o habeas corpus não seja a via adequada para determinar o trancamento da ação penal, o entendimento do
ex. STF
é no sentido de que em casos excepcionais, como o dos autos, de extinção da punibilidade pela prescrição se mostra possível (HC-AgR 249.176; SC; Segunda Turma; Rel. Min.
Nunes Marques
; DJE
14/03/2025
).

Nesse sentido, também o entendimento do
c. STJ
(AgRg no HC n. 956.377/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJEN de
24/2/2025
).

Diante do exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça,
reconheço
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma do art. 107, IV, c/c arts. 109, I, e 115, todos do Código Penal, e, por conseguinte,
declaro extinta a punibilidade
de
MARCOS PAULO MEIRELES BAHIENSE
, relativamente ao delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, apurado nos autos da ação penal n.º 5000132-66.2025.8.08.0011.

Por fim,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
, e
determino
o trancamento da ação penal nº 5000132-66.2025.8.08.0011.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONCEDER A ORDEM.